Tribunal: TJMT
Processo: 1013118-43.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013118-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 028.774.281-41 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), NATALINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 012.792.951-71 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013118-43.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – DECISÃO CONSTRITIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA [PACIENTE QUE JÁ REGISTRA EXECUTIVO DE PENA PELA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO] – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A estreita via do
habeas corpus
não comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, tais como a legítima defesa, e que deve ser reservado ao processo-crime, após a devida instrução processual.”
(TJMT, HC nº 1005879-22.2022.8.11.0000)

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na contumácia delitiva específica do agente.

Verificada a pertinência da segregação preventiva, para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013118-43.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de homicídio [art. 121, c/c art. 14, II, ambos do CP].

O impetrante sustenta que: 1)
“pela análise dos elementos colhidos em sede investigativa, trata-se de caso envolvendo legítima defesa, o que afasta, por si só, a ilicitude da conduta”
; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, porquanto a autoridade coatora
“se limitou a mencionar a gravidade em abstrato do delito (...), além de desconsiderar as possibilidades das medidas cautelares da prisão”
; 3) a custódia preventiva ofende o princípio da presunção de inocência.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

As informações judiciais foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013118-43.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 27.5.2023, por ter supostamente tentado matar a vítima Natalino Ferreira da Silva,

mediante golpes de faca, do tipo “peixeira”, atingindo-a no tórax e abdômen, conforme informações constantes do Boletim de Ocorrência:

“Esta equipe de patrulha rural, foi informado via Ciosp dando conta de uma ocorrência envolvendo arma branca, na Comunidade denominada Forquilha do Rio Manso, nesta cidade de Rosário Oeste-MT, da mesma maneira
fomos informados que a vítima dos golpes de faca já havia sido socorrido por populares e levado ao Hospital Amparo nesta urbe, também fomos informados que o autor do fato estaria no local, sitio, onde teria ocorrido a ocorrência
, que então deslocamos até o referido assentamento e quando lá chegamos, fomos informados por moradores que não quiseram se identificar, o endereço nome e características do suspeito da ação delituosas, ao chegarmos no local, a residência estava com as luzes ligadas e a porta dos fundos aberta, que
então foi visualizado por esta equipe um homem com a mesma características repassadas, deitado numa cama em um dos cômodos da casa, e do seu lado uma faca tipo peixeira de cabo branco, que então este graduado começou a verbalizar com o suspeito para que se levantasse e colocasse as mãos sobre a cabeça, o que foi recusado pelo suspeito, que então este graduado insistiu nas ordens e o suspeito se levantou da cama, porém não obedecendo as ordens de colocar as mãos sobre a cabeça, mas sim com a faca na mão direita, que insistentemente continuei verbalizando para que jogasse a faca no chão e colocasse as mãos na cabeça, e novamente o conduzido além de desobedecer as ordens começou a caminhar em direção a equipe policial com a faca na mão, que então este graduado resolveu efetuar um disparo de arma de fogo, pistola, de advertência no intuito de que o suspeito jogasse a arma no chão, e que após alguns instante o conduzido colocou a faca sobre uma mesa no cômodo em que estava e se se entregou a equipe policia
l, que então foi algemado por receio de fuga e garantir a integridade dos envolvidos na ocorrência policial, dado seus direitos constitucionais, inclusive o de permanecer calado,
nos relatou que estava junto com a vítima desde o período matutino ingerido bebida alcoólica e que depois do almoço começaram a se desentender por afazeres da casa, lavar vasilhas, e que desse desentendimento começaram a se agredir fisicamente e posterior golpear de faca a vítima. Já no hospital, o Sr Natalino nos relatou que trabalha junto do Sr Antônio Carlos e que hoje ingeriram bebida alcóolica desde cedo e que no período vespertino o suspeito começou a ficar nervoso e dizendo que já havia matado um e que pra matar outro não demoraria, que do nada e sem esperar a vítima começou a sentir os golpes de faca em seu corpo, que então entraram em luta corporal e a vítima conseguiu escapar, correr e procurar socorro
; que então esta equipe policial fez a condução do suspeito a DPJC local para demais providências e com algumas escoriações pelo corpo proveniente da luta corporal com a vítima. obs 1
: a vítima foi atingida por três golpes, tórax, abdomem e peito, sendo que conforme a equipe médica, a facada do abdomem foi a mais profunda e, por isso, seria encaminhado a Cuiabá para cuidados mas detalhados
; obs 2: a faca apreendida, foi a mesma utilizada na ação delituosa, conforme o Sr Antônio Carlos; obs 3: o Sr Antônio Carlos, está com algumas escoriações pelo corpo, orelha lado esquerdo e joelho lado esquerdo.”

A alegação de que o paciente agiu em legítima defesa pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita de
habeas corpus
, cabendo, na sentença [da primeira fase do procedimento do Júri], a análise da ocorrência ou não da excludente de ilicitude invocada.

Nesse sentido é o seguinte julgado deste Tribunal:

“A estreita via do
habeas corpus
não comporta o exame de questões que demandam profunda análise do conjunto fático-probatório, tais como a legítima defesa, e que deve ser reservado ao processo-crime, após a devida instrução processual.”
(HC nº 1005879-22.2022.8.11.0000, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 11/05/2022)

No que concerne à falta de fundamentação do decreto preventivo, o magistrado singular, na audiência de custódia realizada em 28.5.2023, converteu o flagrante em prisão preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“O
fumus comissi delicti
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva que estão indicados no art. 312 do CPP, quais sejam, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

O já apurado no transcorrer das investigações demonstra com clareza a necessidade da prisão cautelar, eis que latentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, pressupostos básicos para a custódia.

Constato que a materialidade encontra respaldo no auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, bem como termo de declaração das testemunhas e termo de declaração da vítima.

Outrossim, os indícios de autoria são latentes diante dos depoimentos das testemunhas, Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante. (...).

Nesse ínterim, a privação da liberdade ambulatorial cautelar, chamada de
Carcer ad Custodiam
,
tem por escopo a preservação da ordem pública, evitando que o investigado pratique outros crimes
.

Em verdade, não se trata de prisão abstrata do crime, mas fundada, em princípio, nas circunstâncias concretas que revelam risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, à ordem pública, fundamento suficiente para a decretação da preventiva, conforme art. 312 do Código de Processo Penal
. (...).

Ademais, se denota que o autuado representa risco à garantia da ordem pública, vez que é contumaz na prática delitiva consistentes nos delitos contra a vida, demonstrando concretamente a sua periculosidade social
.

Neste sentido, verifico que o autuado possui em seu desfavor autos de execução penal em andamento na Comarca de Cuiabá/MT (2000174-94.2022.811.0042),
a qual cumpre pena privativa de liberdade pela prática do crime de homicídio
(artigo 121 do Código Penal), restando evidente que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva se mostram obsoletas diante da periculosidade do autuado, bem como da constatada reiteração delitiva
. (...).

Dessa forma, entendo que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no artigo 319 do Código de Processo Penal se revelam adequadas e suficientes para garantir a efetividade do processo, de forma que a sua segregação cautelar se mostra necessária. (...).”

Ao reverso do sustentado pelo impetrante de que a gravidade do delito foi o único fundamento adotado na decisão constritiva, a simples leitura dela permite concluir que está calcada, também, no risco de reiteração delitiva, visto que o paciente já registra uma condenação definitiva pelo cometimento do crime de homicídio [cumpre pena em regime semiaberto; Executivo de Pena nº 2000174-94.2022.8.11.0042].

Nesse viés, a reiteração delitiva do agente, especialmente em casos relacionados a crimes contra a vida, constitui fundamentação idônea para decretação da custódia preventiva para garantir a ordem pública.

Colaciono o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP, POR DUAS VEZES] – PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS [ART. 319, CPP] – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

‘O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência’ [Enunciado nº 6 da TCCR/TJMT].

Afigura-se necessária a decretação da segregação cautelar para garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva específica do paciente, que responde outra ação penal por crime contra a vida em outro Estado da Federação, pela qual também se encontra preso preventivamente.”
(TJMT, HC nº 1001218-63.2023.8.11.0000, minha relatoria, 12/03/2023)

Nesse mesmo sentido, aliás, é o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais deste Tribunal, em seu Enunciado Orientativo nº 6:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Noutro giro, evidenciada a pertinência da segregação preventiva, para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Segue orientação do STJ:

“Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito e no risco concreto de reiteração delitiva, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.”
(HC nº 537086/RS - Relator: Min. Antônio Saldanha Pinheiro - 17.2.2020)

Por fim, quando amparada em fundamentação idônea, a segregação cautelar se compatibiliza com a presunção de inocência, consoante o seguinte aresto do STJ:

“A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública.”
(STJ, AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 11/03/2021)

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023